Tribunal: STF
Processo: HC 214207
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Antônio Sérgio Sousa de Araújo impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. INTIMAÇÃO DE RÉU SOLTO SOBRE O TEOR DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. DEFENSORIA PÚBLICA INTIMADA PESSOALMENTE. DESNECESSIDADE DE DUPLA INTIMAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. ALEGADA DEFICIÊNCIA DA ANTIGA DEFESA TÉCNICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DO EXAME DA MATÉRIA, DIRETAMENTE, NESTA INSTÂNCIA SUPERIOR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Nos termos da jurisprudência dominante no âmbito desta Corte Superior, em se tratando de réu solto, a intimação da sentença condenatória pode se dar apenas na pessoa do advogado constituído, ou mesmo do defensor público designado, sem que haja qualquer empecilho ao início do prazo recursal e a posterior certificação do trânsito em julgado (AgRg nos EDcl no HC 680.575/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021).



    2. No caso, o entendimento que prevaleceu na Corte local está harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, visto que, de fato, diante da efetiva intimação da Defensoria Pública (que defendia o acusado), era prescindível a intimação pessoal de réu solto, como prevê o art. 392, II, do CPP, sendo suficiente a intimação do representante processual.



    3. Ademais, é obrigação do réu manter atualizado o seu endereço nos autos do processo do qual tem ciência tramitar em seu desfavor, não havendo qualquer nulidade quando, ao não ser localizado, o Juízo procede à citação/intimação por edital. Precedentes do STJ: AgRg no HC 568.867/RR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, REPDJe 12/11/2020, DJe de 3/11/2020; HC 538.378/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 4/2/2020, DJe de 10/2/2020; HC 223.816/PE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 21/08/2018, REPDJe 16/10/2018, DJe de 31/8/2018.



    4. O tema referente à nulidade em razão da deficiência da antiga defesa técnica não foi submetido e, por consequência, não foi analisado pela Corte local no julgamento do acórdão impugnado, o que impede a sua análise diretamente pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.



    5. A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "é pacífica no sentido de que, ainda que se trate de matéria de ordem pública, é imprescindível o seu prévio debate na instância de origem para que possa ser examinada por este Tribunal Superior (AgRg no HC 530.904/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 24/9/2019, DJe de 10/10/2019).



    6. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (HC 726.326 AgRg – ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende “anular a certidão de trânsito em julgado do Processo n° 0051681-63.2014.8.06.0167 que tramita na 1ª Vara Criminal da Comarca de Sobral/CE, com a consequente reabertura de prazo para interposição do recurso cabível, devendo, para tanto, ser intimado o Paciente pessoalmente da sentença condenatória nos autos do processo supramencionado.”



    Em 11/4/2022, indeferi o pedido de medida liminar.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo parcial conhecimento do habeas corpus e, na parte conhecida, pela denegação da ordem, em pronunciamento assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. NULIDADES PROCESSUAIS. DEFICIÊNCIA DA DEFESA. QUESTÃO NÃO EXAMINADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL NEM PELO STJ. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO TEOR DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. RÉU SOLTO. DESNECESSIDADE. ART. 392, II, DO CPP. INTIMAÇÃO POR EDITAL. LEGALIDADE. PARECER PELO PARCIAL CONHECIMENTO DO WRIT E, NO QUANTO CONHECIDO, SUA DENEGAÇÃO. 



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Inicialmente, quanto à alegação de deficiência técnica da defesa, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que o acórdão impugnado não apreciou, no ponto, a pretensão formulada pela parte impetrante.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    De outro lado, esta Excelsa Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de ser dispensável a intimação pessoal de réu solto após sentença condenatória, necessária apenas a intimação da defesa técnica, nos termos dos seguintes acórdãos: HC 114.107, ministro Ricardo Lewandowski; HC 185.428, ministro Marco Aurélio; HC 187.548 AgR, ministro Roberto Barroso; RHC 146.320 AgR, ministro Edson Fachin; RHC 181.612 AgR, ministro Alexandre de Moraes:



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Fraude a licitação. 4. Ausência de intimação pessoal da sentença condenatória. Réu solto. Prescindibilidade. Defensor constituído devidamente intimado. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 154.904 AgR, ministro Gilmar Mendes – grifei)



    No caso em espécie, o Superior Tribunal de Justiça ressaltou a “desnecessidade de intimação pessoal de réu solto", eis que “diante da efetiva intimação da Defensoria Pública (que defendia o agravante), era prescindível a intimação pessoal de réu solto, como prevê o art. 392, II, do CPP, sendo suficiente a intimação do representante processual.”.



    Tal situação afasta a alegada ocorrência de nulidade quanto à ausência de citação pessoal do paciente da sentença condenatória.



    3. Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 6 de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator